Tribunal: TJDFT
Processo: 0705167-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705167-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUBERT PETER THEODOOR JACOBS AGRAVADO: RODRIGO FLAVIO SA RORIZ D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por HUBERT PETER THEODOOR JACOBS, ora liquidante/agravante, em face do despacho proferido pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, na Ação de Liquidação por Arbitramento proposta em desfavor de RODRIGO FLAVIO SA RORIZ, ora liquidado/agravado. Conforme se verifica, o agravante requer a desistência do presente recurso (ID. Num. 33445064). É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes”. Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Dessa forma, comunicada a desistência da liquidante/agravante, no caso em exame, deve-se homologar o pedido de retirada recursal, uma vez desnecessária a manifestação da parte contrária. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo liquidante/agravante, para que surta todos os seus efeitos (ID Num. 33445064). Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem custas, uma vez que o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça. Sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 14 de março de 2022 15:13:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora